Tribunal: CARF
Processo: 13560.000448/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13560.000448/2008-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
AURINO RIBEIRO GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$1.990,45.
A notificação noticia dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
consignando:
O comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte não informa o
C.P.F. dos beneficiários das pensões, não fazendo prova de pagamentos aqueles
por ele declarados. Através de pesquisa nas bases de dados da RFB, constatou-
se que Deile Ribeiro Issler e Dalva Izabel Ribeiro Gonçalves declararam como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000448/2008-95
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000448/2008-95

rendimentos os mesmos valores informados pelo contribuinte como pago às
mesmas.
Aceitou-se, portanto, a dedução da soma desses valores, glosando-se o valor
informado como pago à Onivaldo Cassiano, por falta de comprovação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
3/7/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou a existência de erro no
comprovante de rendimento.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 29/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente é dedutível a pensão alimentícia paga por força de decisão ou acordo
homologado judicialmente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2011 (fl. 30), o contribuinte, em
15/4/2011 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/38, indicando a juntada de
documentação comprobatória da pensão judicial declarada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão alimentícia declarada pelo contribuinte e
parcialmente glosada na autuação.
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
A autoridade autuante acatou os valores informados com Aursideille e Dalva,
consignando a glosa do pagamento informado a Onivaldo Cassiano.
Na sua impugnação, o contribuinte alegou erro quanto ao CPF da beneficiária da
pensão, senhora Solange.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:
Durante a ação fiscal o interessado fora intimado a apresentar, além dos
comprovantes de pagamento da pensão, decisão ou acordo homologado
judicialmente determinando o seu pagamento. Esta exigência não foi cumprida
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000448/2008-95

então, nem a cumpre agora o impugnante. O seu contra-cheque traz o CPF de
Onivaldo Cassiano. Afirma que já corrigira esta informação, o que também não
comprova. Observa-se ainda que a beneficiária indicada pelo contribuinte não
declarou haver recebido a pensão em causa.
Em seu recurso, o recorrente junta ofício encaminhado a sua fonte pagadora pelo
Juízo de Direito da Comarca de Ituaçu, determinando o desconto em folha do contribuinte de
pensão em favor de Solange Gonçalves e Simone Gonçalves de 30% do salário mensal (fl.37). O
comprovante de rendimento à fl. 12 consigna o pagamento de pensão e o valor informado pelo
recorrente em favor de Solange está em consonância com a determinação judicial.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital